Tribunal: STF
Processo: RE 79952
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-03
Data de publicação: 1978-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 309, PAR 1., DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ICM. A ALIQUOTA ZERO NA TARIFA ADUANEIRA NÃO CORRESPONDE A ISENÇÃO
DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. INOCORRENCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART.
1., PAR 4., VI, DO DECRETO-LEI N. 406, DE 19689.